Tribunal: TJES
Processo: 0019763-77.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019763-77.2019.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO GONCALVES TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0019763-77.2019.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO GONCALVES TEIXEIRA, ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO OMISSIVO DE TABELIÃ. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE NOVA MATRÍCULA E PROPRIEDADE DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO INDEVIDA EM LEILÃO JUDICIAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. TEMA 777/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos materiais e de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, nota-se que a pretensão autoral decorre de omissão da tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra/ES, que, ao atender requisição judicial, deixou de informar a alteração de matrícula e o nome do real proprietário do imóvel, o que culminou na indevida alienação do bem em leilão judicial trabalhista, obrigando o Recorrido a ajuizar embargos de terceiro para resguardar sua posse e propriedade, o que lhe causou prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, aplica-se ao caso o Tema 777 do STF, que determina que o Estado responde objetivamente pelos atos praticados por tabeliães e registradores no exercício de suas funções, cabendo direito de regresso em caso de dolo ou culpa do agente. No particular, restou comprovado nos autos que a omissão da tabeliã, ao não comunicar a existência da nova matrícula e do real proprietário, foi fator que deu causa ao prejuízo experimentado pelo Recorrido, que teve seu imóvel leiloado e precisou arcar com despesas advocatícias para defesa de sua posse.

(4). Nesse contexto, a responsabilidade objetiva do ente estatal é inequívoca, nos termos do art. 37, §6º, da CF, e da tese fixada pelo STF no Tema 777, haja vista que a conduta omissiva do agente delegatário, no exercício de função pública, gerou dano direto ao particular, restando caracterizado o nexo causal.

(5). Assim, a indenização por danos materiais foi corretamente limitada às despesas comprovadas com honorários advocatícios, no valor de R$ 4.000,00, sendo certo ainda que, quanto ao dano moral, a gravidade da situação – perda temporária do imóvel, necessidade de litígio judicial e abalo à segurança jurídica da propriedade – justifica a reparação, sendo o valor de R$ 15.000,00 adequado e proporcional, observados os critérios de razoabilidade e o caráter pedagógico da medida, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)